Tribunal: STF
Processo: RE 510713
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE 
   INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS.   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
1. Inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei n. 
   9.718/98. Precedente do Plenário.
2. Constitucionalidade da Medida 
   Provisória n. 1.212/95 e da Lei n. 9.715/98. Precedentes.